Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-02.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE GRATUIDADE E DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDOS - INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS MERCADORIAS NÃO EVIDENCIADA - NOTAS FISCAIS SEM CANHOTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS - JUROS DE MORA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA

Ementa:
"AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE GRATUIDADE E DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDOS - INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA - DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS MERCADORIAS NÃO EVIDENCIADA - NOTAS FISCAIS SEM CANHOTOS DEVIDAMENTE ASSINADOS - JUROS DE MORA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO".

"A nota fiscal emitida unilateralmente e sem assinatura do recebedor não é suficiente para demonstrar a devolução de mercadorias".